Tribunal: STJ
Processo: 0019063-63.2016.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1972861 - SP (2021/0353228-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
RAFAEL GREGORIN - SP277592
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUFICIÊNCIA DOS
DEPÓSITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente ao reiterar os mesmos fundamentos já acolhidos
pelo acórdão recorrido, não apresenta argumentação que demonstre efetiva
contrariedade ou negativa de vigência à legislação federal. Tal deficiência na
fundamentação recursal atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, segundo a
qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. O acórdão recorrido concluiu que os depósitos judiciais realizados
pela recorrida foram insuficientes para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, mas determinou que os valores depositados fossem considerados para
fins de apuração do saldo devedor e aplicação proporcional das penalidades.
Essa conclusão baseou-se na análise de fatos e provas, incluindo a avaliação
dos depósitos realizados e a aplicação das multas de mora e de ofício.
3. A pretensão da recorrente, ao sustentar que a multa de ofício foi
corretamente aplicada, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente no que se refere à suficiência dos depósitos realizados e à
proporcionalidade das penalidades aplicadas.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula n.
7 do STJ). Assim, não cabe a esta Corte, para alcançar conclusão diversa,
reavaliar o conjunto de fatos e provas da causa.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51723535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d5fe77b2-733d-41f1-b0a9-8f0141a0dd88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d5fe77b2-733d-41f1-b0a9-8f0141a0dd88

RECURSO ESPECIAL No 1972861 - SP (2021/0353228-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
RAFAEL GREGORIN - SP277592
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
SÚMULA N. 284 DO STF. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUFICIÊNCIA DOS
DEPÓSITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A parte recorrente ao reiterar os mesmos fundamentos já acolhidos
pelo acórdão recorrido, não apresenta argumentação que demonstre efetiva
contrariedade ou negativa de vigência à legislação federal. Tal deficiência na
fundamentação recursal atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF, segundo
a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
2. O acórdão recorrido concluiu que os depósitos judiciais realizados
pela recorrida foram insuficientes para suspender a exigibilidade do crédito
tributário, mas determinou que os valores depositados fossem considerados
para fins de apuração do saldo devedor e aplicação proporcional das
penalidades. Essa conclusão baseou-se na análise de fatos e provas, incluindo
a avaliação dos depósitos realizados e a aplicação das multas de mora e de
ofício.
3. A pretensão da recorrente, ao sustentar que a multa de ofício foi
corretamente aplicada, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente no que se refere à suficiência dos depósitos realizados e
à proporcionalidade das penalidades aplicadas.
4. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”
(Súmula n. 7 do STJ). Assim, não cabe a esta Corte, para alcançar conclusão
diversa, reavaliar o conjunto de fatos e provas da causa.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

Trata-se de recurso especial, interposto pela UNIÃO – FAZENDA
NACIONAL contra a decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
prolatada no julgamento da Apelação Cível n. 0019063-63.2016.4.03.6100.
Na origem, cuida-se de ação anulatória de débito fiscal (fls. 7-33), ajuizada
por ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., objetivando a anulação e
desconstituição do crédito tributário exigido no Processo Administrativo n. 16561.000054
/2009-04.
O juízo de primeiro grau (fls. 2824-2832) julgou parcialmente procedente o
pedido.
Inconformada, a UNIÃO interpôs recurso de apelação (fl. 2859).
A Corte
, por unanimidade de votos dos integrantes da Sexta Turma,
a quo
negou provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl.
2937):

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO
JUDICIAL INSUFICIENTE. O LANÇAMENTO DE OFÍCIO EM MOMENTO
POSTERIOR
DEVE
LEVAR
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
VALORES
OFERTADOS EM JUÍZO NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DEVIDOS, ESTANDO TAIS VALORES SUJEITOS À QUITAÇÃO DAQUELES
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DISCUTIDOS JUDICIALMENTE EM CASO DE
INSUCESSO DO CONTRIBUINTE. O EFEITO NÃO SE CONFUNDE COM A
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAQUELES CRÉDITOS, QUE EXIGE A
INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM A MAJORAÇÃO DA
HONORÁRIA DEVIDA.

Não houve oposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 2948-2954), interposto com base no art.
105, inciso III, alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou violação
a
dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 61 da Lei n. 9.430/1996 – alega que a incidência da multa de mora
sobre débitos não pagos no vencimento está expressamente prevista nesse dispositivo,
sendo limitada a 20% (vinte por cento);
(ii) art. 63 da Lei n. 9.430/1996 – sustenta que a multa de ofício foi
corretamente aplicada sobre a diferença não depositada; e
(iii) art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional – afirma que o depósito
judicial somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral,
abrangendo o principal, os juros e a multa de mora, conforme interpretação literal exigida
pelo art. 111 do CTN e pela Súmula n. 112 do STJ, o que inviabiliza a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o que não ocorreu no caso.
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 2959-2976).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

VOTO
A Corte de origem solucionou a controvérsia, nos seguintes termos (fls. 2938-
2942; sem grifos no original):
[...] A causa tem por origem a lavratura de auto de infração por
insuficiência de depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade de
CIDE discutida no mandado de segurança 0002237-45.2005.4.03.6100. Destaca-se
trecho do auto de infração (grifo nosso):
"(c)omo constatado, já há a sentença julgando improcedente a ação de
Mandado de Segurança n° 2005.61.00.002237-7 e extinguindo o processo com
julgamento do mérito".
Os depósitos judiciais só foram efetuados e a partir de setembro de 2006
sem a, revelando-se, então, insuficientes, conforme informação da Equipe de multa
moratória devida Análise e Acompanhamento de Medidas Judiciais e Controle do
Crédito Tributário da Derat/SP.
Nos extratos da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), do 1° ao 4° trimestres do AC 2004 e de janeiro a dezembro do AC 2005,
verifica-se que a empresa não declarou nenhum valor referente à CIDE.
Considerando que há sentença julgando improcedente a ação de Mandado
de Segurança e considerando que os depósitos judiciais são insuficientes, será
e em
constituído integralmente o crédito tributário sem qualquer suspensibilidad
Auto de Infração do qual este Termo de Verificação Parcial é parte integrante”.
Devidos os débitos em momento anterior ao do depósito, é devida a multa
de mora, reputando-se insuficientes os depósitos judiciais efetuados. Porém,
ocorrido o lançamento, com a imposição das penalidades previstas nos arts. 61 e 63
da Lei 9.430/96, após a oferta destes valores à solução jurisdicional – garantindo-se
a extinção daqueles créditos em caso de derrota -, deve o Fisco levá-los em
consideração na apuração e no lançamento de ofício, aplicando-se as respectivas
penalidades sobre o saldo devedor, atendida a imputação proporcional prevista na
.
legislação tributária
No ponto, não se confunde o efeito suspensivo do depósito judicial, o que
exige a integralidade dos créditos tributários devidos (Súmula 112 do STJ), e o
efeito daqueles depósitos para fins de apuração dos créditos tributários devidos e seu
lançamento pelo Fisco, oportunizados os valores para a quitação em caso de
insucesso [...]

De início, observa-se que a parte recorrente alega, em essência, que os
depósitos judiciais realizados pela recorrida foram insuficientes para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, e que, por
essa razão, seria cabível a aplicação da multa de ofício.
Contudo, o acórdão recorrido já reconheceu expressamente a insuficiência dos
depósitos realizados e a ausência de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários,
conforme destacado em sua fundamentação.
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

Assim, o recurso especial, ao reiterar os mesmos fundamentos já acolhidos
pelo acórdão recorrido, não apresenta argumentação que demonstre efetiva contrariedade
ou negativa de vigência à legislação federal, limitando-se a reproduzir os fundamentos do
próprio acórdão impugnado. Tal deficiência na fundamentação recursal atrai a aplicação
da Súmula n. 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Ademais, o acórdão recorrido, ao analisar a controvérsia, concluiu que os
depósitos judiciais realizados pela recorrida foram insuficientes para suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Contudo, determinou que o Fisco considerasse os
valores depositados para fins de apuração do saldo devedor e aplicação proporcional das
penalidades. Essa conclusão baseou-se na análise de fatos e provas, incluindo a avaliação
dos depósitos realizados, a aplicação das multas de mora e de ofício, e a interpretação da
legislação tributária pertinente.
A pretensão da recorrente, ao sustentar que a multa de ofício foi corretamente
aplicada, em razão da insuficiência dos depósitos judiciais, exige o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à suficiência dos depósitos
realizados e à proporcionalidade das penalidades aplicadas.
Todavia, não cabe a esta Corte, para alcançar conclusão diversa, reavaliar o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ: “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Nesse sentido,
(sem grifos no original):
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA NA VIA
ADMINISTRATIVA. ART. 16, § 3o, DA LEF. VEDAÇÃO À ALEGAÇÃO DA
MATÉRIA
EM
SEDE
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM A PARTIR DA ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL MULTA
PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao
disposto no art. 16, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, firmou orientação segundo a qual não
cabe discutir, em embargos à execução fiscal, a validade de compensação tributária
não homologada na esfera administrativa.
II - A decadência não foi examinada pelo Colegiado
. A ausência de
a quo
enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
, à luz da
a quo
legislação federal tida por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto
não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
III - A Corte de origem compreendeu que houve tentativa de modificar a
correta identificação dos fatos, considerando escorreita a aplicação de multa por
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

litigância de má-fé pelo juízo sentenciante. Rever tal entendimento, com o objetivo
de acolher a pretensão recursal de afastar a multa questionada, demanda necessário
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz
do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.167.560/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. CONTRIBUINTE DEVEDOR
INTIMADO DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO. ALEGAÇÃO TARDIA DE
PARCELAMENTO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. REEXAME DA
REGULARIDADE DO PARCELAMENTO E DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III - O fundamento decisório relativo à preclusão é suficiente para manter o
acórdão recorrido, motivo pelo qual atrai a incidência, por analogia, dos óbices
contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.
IV - De todo o modo, a pretensão recursal implicaria o revolvimento de
provas para que fosse apreciada a alegação de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pelo parcelamento. Incidência do Enunciado Sumular n. 7/STJ.
V - Por último, destaca-se entendimento desta Corte Superior no sentido de
que alegações tardias de parcelamento do crédito tributário, não ensejam a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aperfeiçoando-se a arrematação.
(AgRg no AREsp 163.417/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
16/9/2014
29/9/2014
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.907.516/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
31/3/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA.
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU
IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES.
TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. APURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem expressamente consignou que o título judicial
estabeleceu que os juros de mora eram devidos "desde 02/1989", de modo que seria
incabível sua modificação em momento posterior, seja na liquidação, menos ainda
na impugnação à liquidação, entendimento que se coaduna com a jurisprudência do
STJ.
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

2. "O critério estabelecido no título judicial exequendo, com relação à
correção monetária e aos juros, não pode ser alterado na fase de liquidação ou
cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada" (REsp n. 2.055.693
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
).
16/6/2023
3. O acolhimento da tese da agravante de que o termo inicial dos juros de
mora não foi expressamente fixado no título judicial - e, consequentemente não
violaria a coisa julgada sua fixação na fase de liquidação -, em contraposição à
conclusão de origem que consignou que a coisa julgada se formou determinando os
juros de mora "desde 02/1989", demandaria reexame do acervo fático dos autos, o
que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.778.376/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2023
20/12/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a Corte de origem decidiu aos seguintes fundamentos, in
: "Assim, conforme dicção expressa no art. 151, inciso II do CTN, o crédito
verbis
tributário relativo ao auto de infração no 6655845-0, cobrado através da CDA de fls.
4, está com a exigibilidade suspensa por conta dos depósitos efetuados nos autos da
ação anulatória acima mencionada. Desse modo a tutela antecipada naqueles autos,
que autorizou a suspensão da exigibilidade deve ser mantida eis que pendente de
julgamento definitivo".
2. As alegações relativas à nulidade ou não do título, em razão do depósito
complementar de R$ 7,67, implicam, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência do Enunciado Sumular 7/STJ. A
propósito: AgInt no AREsp 1.135.936/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
; REsp 1.627.811/RS, Rel. Ministro Herman
3/5/2018
Benjamin, Segunda Turma, DJe
; e AgRg no AREsp 64.755/MG, Rel.
27/4/2017
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe
.
30/3/2012
3. O Recurso Especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.700.347/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/12/2020
15/12/2020

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fls. 2842 e
2934), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51262740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/10/2025 01:00:29
Código de Controle do Documento: e72ab2a8-e41e-417d-833a-6ef68d6880e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 1.972.861 / SP
Número Registro: 2021/0353228-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022374520054036100 00190636320164036100 190636320164036100 22374520054036100
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DE SAMPAIO LEMOS - SP146959
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
RAFAEL GREGORIN - SP277592
ANNA PAULA SILVEIRA MARIANI - SP433529
THIAGO SILVEIRA COSTA PINTO - DF074064
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS -
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 6c4946c1-0ed6-48bb-8181-f94d91d1750d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:41
Código de Controle do Documento: 6c4946c1-0ed6-48bb-8181-f94d91d1750d